Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721797-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lavinia Prazeres de Moura Rodrigues Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lavinia Prazeres de Moura Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0720096-14.2023.8.07.0003. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72424366, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada. Aos 27 de junho de 2025 foi certificado o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 73370300). O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 73802472). Sobrevieram as contrarrazões referidas no Id. 74005834, oferecidas pela sociedade anônima agravada. Agora, a recorrente requer o desentranhamento da petição de contrarrazões recursais, ao argumento de que foram anexadas muito após o transcurso do prazo legal (Id. 74084049). É a breve exposição. Decido. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72424366 foi determinada a intimação da instituição bancária recorrida para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. O prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento se encerrou aos 27 de junho de 2025, sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 73370300). Por essa razão a resposta ao recurso de agravo de instrumento oferecida pela sociedade anônima recorrida, por meio de petição anexada nestes autos aos 15 de julho de 2025, afigura-se manifestamente intempestiva. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao desentranhamento da mencionada peça processual e promova a sua devolução à advogada subscritora. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator